Tribunal: STF
Processo: Rcl 63608
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2136500-44.2020.8.26.0000, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no RE 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o Tema 612/RG e que esse fato teria gerado usurpação de competência do STF.  



    Argumenta o reclamante:  



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGARA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR CONCLUIR QUE SE AMOLDAVA AO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL QUE, AO TRATAR DOS PARÂMETROS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, INDICA A NECESSIDADE DE QUE O INTERESSE PÚBLICO SEJA EXCEPCIONAL E QUE A REFERIDA CONTRATAÇÃO SEJA INDISPENSÁVEL, VEDANDO A SUA REALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS ORDINÁRIOS E PERMANENTES DO ESTADO E QUE DEVAM ESTAR SOB O ESPECTRO DAS CONTINGÊNCIAS NORMAIS DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO QUE, AO IMPEDIR O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O STF, VIOLOU A COMPETÊNCIA DA CORTE PARA EXAMINAR O RECURSO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA PARA PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF.” (documento eletrônico 1)   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:   



    “O agravante, contudo, não se desincumbiu a contento. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu que: 



    ‘Não se ignora que, em regra, os 'serviços ordinários permanentes do Estado' não são compatíveis com a contratação temporária e excepcional (Tema nº 612 do STF). No caso específico da Lei Municipal nº 1.636/06, porém, não se vislumbra burla à regra do concurso público, já que a contratação de médico cardiologista, médico ginecologista, médico clínico geral, médico oftalmologista, médico pediatra, médico psiquiatra, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional – todos na área da saúde, de urgência presumida, convém destacar – foi autorizada justamente em razão do insucesso do Concurso Público nº 001/2005.



    As circunstâncias fáticas e jurídicas, sem explicação nos autos, que impossibilitaram o preenchimento dos cargos via concurso não interferem nas necessidades da população e na imperiosa continuidade dos serviços públicos de saúde. O cenário que emerge do texto legal e não infirmado pelo autor caracteriza autêntica necessidade temporária de excepcional interesse público, a justificar a contratação temporária (art. 37, IX, CF).’ (fl. 1.108/1.109 dos autos principais).



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do RE nº 658.026, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema de nº 612 com a tese de que [...]



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize diversa conclusão. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. Em suma, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.” (documento eletrônico 3, pp. 33-34)  



    A tese fixada no julgamento do Tema 612 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 612/RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 658.026/MG são aplicáveis ao caso concreto.  



    Noto que o TJSP julgou parcialmente inconstitucional a Lei nº 1.636/2006 do Município de Icém/SP, no acórdão a seguir ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEIS Nº 1.585, DE 15 DE SETEMBRO DE 2005, Nº 1.618, DE 16 DE FEVEREIRODE 2006 E Nº 1.639, DE 31 DE AGOSTO DE 2006, DO MUNICÍPIODE ICÉM CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES INEXISTÊNCIA TEMAS 670 E 1.010 DO STF CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA INEXISTÊNCIA DE BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. 1. É inconstitucional a criação de cargos em comissão e funções gratificadas sem a descrição clara e objetiva das atribuições na lei instituidora. Temas nº 670 e 1.010 do STF. 2. Conquanto em regra os serviços de natureza permanente sejam incompatíveis com a contratação temporária e extraordinária, há casos em que se verifica a necessidade temporária de excepcional interesse público. Cargos de médico, de natureza permanente, não preenchidos por concurso público. Continuidade dos serviços públicos. Autorização legal para contratação temporária até que novo concurso fosse realizado. Inexistência de irregularidade. Precedentes do STF. Ação procedente, em parte, com modulação de efeitos e ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.” (doc. eletrônico 2, p. 38; grifei)



    O acórdão do TJSP atacado pelo recurso extraordinário demonstrou suficientemente que a contratação por tempo determinado, no caso concreto, era indispensável e foi autorizada pela Lei nº 1.636/2006, do Município de Icém/SP, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



    Na oportunidade, ficou expressamente consignando  que a autorização decorria do insucesso de concurso público anterior e perduraria apenas até o preenchimento dos cargos públicos, por meio da realização de novo concurso, tendo em vista a evidente necessidade de não haver interrupção na prestação de serviços públicos essenciais relacionados à saúde da população. Veja-se:  



    “Volta-se o autor contra o art. 3º da Lei nº 1.636/06, que não cria cargos em comissão ou funções gratificadas, mas autoriza a contratação em caráter temporário, em razão de excepcional interesse público, para os empregos públicos de natureza permanente ‘não preenchidos através do Concurso Público nº 001/2005’. A autorização perdura ‘até o preenchimento das vagas através de concurso público’ (art. 4º). 



    Não se ignora que, em regra, os ‘serviços ordinários permanentes do Estado’ não são compatíveis com a contratação temporária e excepcional (Tema nº 612 do STF). No caso específico da Lei Municipal nº 1.636/06, porém, não se vislumbra burla à regra do concurso público, já que a contratação de médico cardiologista, médico ginecologista, médico clínico geral, médico oftalmologista, médico pediatra, médico psiquiatra, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional – todos na área de saúde, de urgência presumida, convém destacar – foi autorizada justamente em razão do insucesso do Concurso Público nº 001/2005.



    As circunstâncias fáticas e jurídicas, sem explicação nos autos, que impossibilitaram o preenchimento dos cargos via concurso não interferem nas necessidades da população e na imperiosa continuidade dos serviços públicos de saúde. O cenário que emerge do texto legal e não infirmado pelo autor caracteriza autêntica necessidade temporária de excepcional interesse público, a justificar a contratação temporária (art. 37, IX, CF) [...]” (documento eletrônico 2, pp. 44-45; grifei)



    Portanto, o acórdão impugnado esclareceu que houve tentativa de preenchimento de vagas por concurso público, o que indica situação excepcional exigida pelo precedente vinculante consubstanciado no Tema 612/RG.  



    É importante observar que a natureza permanente de algumas atividades públicas não impedem a contratação temporária. Transcrevo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição.” (ADI 3247/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 18/8/2014; grifei) 



    Confiram-se as seguintes decisões proferidas em reclamações que também foram propostas pelo ora reclamante sobre  a aplicação do Tema 612/RG pelo TJSP: Rcl 63.659/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15/02/2024; e Rcl 65.386/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/02/2024.  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900- RG, TEMA 22. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 48058 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/2/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem a mínima chance de prosperar, observo que, independentemente de qualquer juízo a respeito da aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61566 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; e Rcl 61.800-AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015; e Rcl 58.093-AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, em razão da natureza objetiva da demanda originária e por não ter havido angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator